Tribunal: TJBA
Processo: 8053942-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053942-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE JEREMOABO

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JOSE CARLOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FERNANDA ALMEIDA DE CARVALHO, THALITA DANTAS BENEVIDES COSTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERCENTUAL DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º

8053942-19.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
MUNICIPIO DE JEREMOABO
e Agravado

JOSE CARLOS DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator